Tribunal: TJBA
Processo: 8028711-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8028711-55.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8028711-55.2023.8.05.0001 APELANTE: REINALDO DE ARAUJO MIRANDA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: LUCIANO TAQUES GHIGNONE PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISES RAMOS MARINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Reinaldo de Araújo Miranda contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição com fundamento na ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), sustentando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo impróprio, caraterizado pelo emprego de violência após a subtração, para garantir a posse do bem, ou se deve ser acolhida a tese absolutória por ausência de provas da autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de entrega/restituição e pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. 4. A vítima reconhece de forma segura o apelante como autor do crime, descrevendo com clareza o modus operandi: abordagem insistente para venda de souvenir, xingamentos, subtração brusca do relógio e posterior uso de violência para manter a posse do bem. 5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente com demais elementos probatórios e sem indícios de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 2942543/BA; AgRg no AREsp 2482838/MA). 6. Os guardas municipais, testemunhas presenciais da luta corporal e da prisão em flagrante, confirmam a narrativa da vítima, relatando a resistência do apelante e a recuperação imediata do relógio subtraído, reforçando a veracidade dos fatos. 7. A negativa de autoria apresentada pelo acusado é isolada e destituída de respaldo probatório, sendo insuficiente para desconstituir o conjunto harmônico das provas colhidas. 8. Mantém-se a pena no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), fixada com correção, em regime inicial aberto, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) ou suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), em razão do emprego de violência à pessoa. 9. O prequestionamento formulado pela defesa não impõe análise expressa de todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação adequada ao decidido, nos termos do entendimento do STJ (AgInt no REsp 1878355/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos idôneos é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais. 2. A negativa de autoria isolada não afasta a responsabilidade penal quando o conjunto probatório aponta de forma segura para a prática do crime de roubo impróprio. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §1º; 33, §2º, “c”; 44, I; 77. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2942543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025. STJ, AgRg no AREsp 2482838/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024. STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. STJ, AgRg no AREsp 2546677/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 09/09/2025, DJEN 19/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8028711-55.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Reinaldo de Araújo Miranda e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8028711-55.2023.8.05.0001)